Tribunal: TJDFT
Processo: 0713281-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA FIXADAS POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. PREVISÃO LEGAL E DISPOSIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E ATAS DE ASSEMBLÉIA. VERBA JÁ INCLUÍDA NAS PRESTAÇÕES VENCIDAS. INCLUSÃO NAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo previsão de pagamento de honorários no ato constitutivo da Associação de Moradores e na eventualidade de se realizar a cobrança pela via judicial, é forçoso reconhecer como legítima a pretensão formulada pelo ente coletivo nesse ponto.
2. Na questão, a verba honorária está embutida no valor da condenação, no que tange às prestações vencidas. Mas com relação às parcelas vincendas, assiste razão ao recorrente, porquanto os honorários convencionais, assim como as prestações sucessivas serão incluídas na condenação enquanto perdurar a obrigação.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.